Tribunal: TJSP
Processo: 1010508-42.2019.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de rescisão contratual cumulada com declaratório de inexistência de débito. Pedido de portabilidade telefônica. Plano de fidelidade com permanência mínima de 24 (vinte e quatro) meses. Sentença de parcial procedência que condenou a autora ao pagamento da multa. Pretensão de reforma pela autora, que pugna pelo reconhecimento da abusividade da cláusula contratual de fidelidade e

Ementa:

APELAÇÃO. Ação de rescisão contratual cumulada com declaratório de inexistência de débito. Pedido de portabilidade telefônica. Plano de fidelidade com permanência mínima de 24 (vinte e quatro) meses. Sentença de parcial procedência que condenou a autora ao pagamento da multa. Pretensão de reforma pela autora, que pugna pelo reconhecimento da abusividade da cláusula contratual de fidelidade e pelo afastamento da multa. Exame: Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Teoria finalista mitigada. São abusivas as cláusulas contratuais de fidelidade que estipulam prazo de permanência superior a 12 (doze) meses e multa em caso de descumprimento. Previsão disposta no artigo 57, §1o, da Resolução Anatel no 632/2014. Inteligência do art. 51, IV, do CDC. Portabilidade telefônica que foi solicitada já passados 12 (meses) de contrato. Impossibilidade aplicação da multa contratual. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.